Tribunal: TJDFT
Processo: 0736356-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736356-51.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MAURO EVANGELISTA ESTEVES DUARTE RECORRIDO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA DOS RÉUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXORBITANTE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o, DO CPC. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em face do princípio da causalidade, quem dá causa à propositura da ação é que deve suportar os ônus sucumbenciais. In casu, os dois réus deram causa à propositura da ação, de sorte que ambos foram inseridos no polo passivo da demanda e foram devidamente condenados em obrigação de fazer, razão pela qual a condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios deve ser rateada entre os requeridos. 2. Em casos peculiares, como é o dos autos, em que o arbitramento dos honorários advocatícios no percentual entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa (art. 85, §2o, do CPC), gera uma condenação excessivamente onerosa à parte devedora e desproporcional ao trabalho realizado pelo advogado, deve ser aplicado o § 8o, do art. 85, do CPC. 3. Embora o art. 85, § 8o, do CPC não inclua, expressamente, a previsão de fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa quando o valor atribuído a causa for excessivo, tal conclusão decorre da interpretação teleológica da própria norma, evitando-se desproporcionalidades. 4. De acordo com os critérios norteadores do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, tem-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se condizente e proporcional com o trabalho desenvolvido, com o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o tempo demandado pelos advogados. 5. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, somente para fixar os honorários advocatícios com base no §8o, do art. 85, do CPC. O recorrente alega violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que a fixação dos honorários advocatícios, para as hipóteses tais às dos autos, deve obedecer aos critérios e percentuais fixados em lei. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Maria Luisa Nunes da Cunha, OAB/DF 31.694. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial reúne condições de trânsito. Com efeito, a matéria está devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, e o dissenso pretoriano foi apresentado nos moldes da legislação de regência, o que reforça o oportunismo da submissão do recurso à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada Maria Luisa Nunes da Cunha, OAB/DF 31.694. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012